Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002423-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (AGRAVANTE), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE – CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - EXCLUSÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NO PERÍODO DE OCUPAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
-

LAUDO
PERCIAL – PRESENÇA DO ASSISTENTE TÉCNICO – DESNECESSIDADE – IMPUGNAÇÕES – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA E DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ilegítima a parte credora que cedeu o crédito, objeto da liquidação de sentença, máxime se já deferida a substituição processual.

A ausência do assistente técnico na realização da perícia, por si só, não constitui vício grave, bem como não configura cerceamento de defesa, se não demonstrado eventual prejuízo ou vício que macule a prova técnica, o que no caso não se visualizou.

A ausência de manifestação no prazo, torna preclusa a manifestação ao laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002423-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES, MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES

AGRAVADO: MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Agravo de Instrumento interposto por
Uracay Alonso Teixeira Borges e Maria Selma de Oliveira Borges
, de decisão que na Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, em fase de Liquidação de Sentença promovida por
Medeiros Sociedade Individual de Advocacia
, homologou o laudo pericial e condenou os requeridos, ora agravantes, ao pagamento do valor de R$ 1.506.992,60, a ser atualizado pelo INPC a partir de dezembro de 2015 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da referida data.

Alegam que a decisão se encontra eivada de cerceamento de defesa, além de descumprir o v. acórdão, o qual não teve condenação, mas sim, determinação de liquidação de sentença com a compensação de valores e devolução do remanescente a parte requerida. Sustentam, assim, a ofensa a coisa julgada.

Aduzem não ter ocorrido preclusão da impugnação do laudo pericial, porque suspenso o prazo pela determinação do Juízo para que o perito esclarecesse o cerceamento de defesa do assistente técnico alegado pelos requeridos agravantes.

Ressaltam que a impugnação ao laudo pericial, acompanhada de requerimento de inclusão da parte requerida no polo ativo da liquidação de sentença não foi apreciada pelo Juízo, bem como a arguição de que o laudo não observou as normas de arbitramento de aluguéis, o que se enquadra em omissão e remete ao cerceamento de defesa.

Sustentam também, a ofensa ao art. 509 do CPC, por não terem sido admitidos no polo ativo da liquidação de sentença.

Asseveram, de outra via, que a perícia homologada não se ateve as normas periciais obrigatórias. Pontuam que o cálculo deve se ater ao determinado em sentença e que tenha por base o valor do aluguel apresentado pela autora no contrato de locação de loja vizinha.

Postulam a concessão da justiça gratuita. Requerem que a decisão seja anulada por ofensa a coisa julgada e cerceamento de defesa. Postulam, também, que o juízo aprecie a petição e perícia apresentadas, para incluir o agravante no polo ativo da liquidação de sentença, que deverá se dar nos termos do arbitramento de aluguéis, tendo por base o valor de aluguel por eles indicado.

Justiça gratuita deferida (id. 160283154).

Contraminuta de Medeiros Sociedade Individual de Advocacia (id 163229650): rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Contraminuta de Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. e outro (id 163416683): argui, inicialmente, a sua ilegitimidade, sob o fundamento de que com a cessão de crédito, ocorreu a substituição processual do polo ativo na liquidação de sentença. No mérito, alega não ter ocorrido cerceamento de defesa na homologação do laudo pericial. Aduz que foi oportunizado as partes se manifestar acerca do cálculo pericial, contudo, a impugnação foi intempestiva. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002423-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES, MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES

AGRAVADO: MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

Des. GUIOMAR TEODORO BORGES

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, em fase de Liquidação de Sentença promovida por
Medeiros Sociedade Individual de Advocacia
, homologou o laudo pericial e condenou os requeridos, ora agravantes, ao pagamento do valor de R$ 1.506.992,60, a ser atualizado pelo INPC a partir de dezembro de 2015 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da referida data.

De início, com razão a agravada
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
ao arguir sua ilegitimidade. Isso porque, o crédito, objeto da liquidação de sentença, foi cedido a Medeiros Sociedade Individual de Advocacia, sendo que, inclusive, já foi deferida a substituição processual do polo ativo.

Logo,
é o caso de reconhecer a ilegitimidade do Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. e determinar a sua exclusão do polo passivo do presente recurso
.

Quanto ao mérito, necessário tecer alguns esclarecimentos.

Trata-se de Liquidação de Sentença promovida por Medeiros Sociedade Individual de Advocacia, cessionária do crédito de Jaú S.A. - Construtora e Incorporadora, fundada na sentença proferida na Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada contra
Uracay
Alonso Teixeira Borges e Maria Selma de Oliveira
Borges,

cujo
dispositivo se transcreve:

“
Ex
Positis,
julgo procedente
o pedido para, declarando
rescindido o contrato de compromisso de venda e compra
anunciado na inicial, determinar a
reintegração da autora na posse do imóvel
.
Condeno o réu
a compor as perdas e danos resultantes do inadimplemento, limitando-as
aos pagamentos dos alugueres durante o período de ocupação, a serem aferidos em liquidação de sentença por arbitramento
, cujo pagamento far-se-á por dedução das prestações pagas, devendo os valores que sobejar serem restituídos ao compromissário – comprador. Condeno-os, ainda, a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% dos valores dos alugueres que forem apurados.”

Pois bem. Verifica se tratar do terceiro laudo pericial confeccionado para apurar de um lado, os aluguéis pelo período de ocupação da sala comercial e, de outro, o valor pago pelos requeridos agravantes pela compra rescindida.

Apresentado o laudo pelo perito, este apurou em favor da parte autora o valor de R$ 1.506.999,60, já compensada à quantia paga pelos requeridos pela compra do imóvel que teve o contrato rescindido. (id 27912868 – autos de origem)

Intimadas as partes para manifestar acerca do laudo pericial (id 27912876 - autos de origem), a parte autora concordou com o valor apurado. Já os requeridos agravantes, tão somente arguiram a nulidade da perícia, porque realizada sem a presença do seu assistente técnico, postulando a designação de nova data para a realização da perícia, com abertura de prazo para indicação de assistente técnico, e ainda, a dilação do prazo para impugnação do laudo pericial.

Em manifestação (id 27912880 – autos de origem), o perito judicial esclareceu:

“Exa., verificando o petitório de fls. 778/780, esse perito entende que não houve em momento algum cerceamento qualquer para partes em relação ao andamento da Perícia, sendo que a mesma foi publicada dando o início dos trabalhos em 03/11/2015, com a retirada dos autos junto a
escrivania
o qual foi feito. Informa ainda, que consta tanto na proposta como no LAUDO, entregue em 01/12/2015 constam no rodapé o meu endereço telefones e-mail, ou seja, qualquer dúvida quanto ao andamento do LAUDO, o assistente técnico de qualquer das partes poderia entrar em contato.

Nessa esteira, reporto a Vossa Excelência que o assistente do requerido o Sr. Kleber esteve sim no meu escritório, onde se apresentou, e ficou a minha disposição caso houvesse necessidade de pedir alguma documentação. Isso Exa., se deu já no andar dos trabalhos.

Como não houve, por parte desse expert solicitar outros documentos, a não ser os quais constam dos autos para a realização da perícia não teria necessidade desse expert ficar ligando para qualquer dos assistentes.

Assim, terminei meu trabalho e no dia 01/12/2015, protocolei o LAUDO PERICIAL, onde aí sim as partes teriam o prazo de dez (10) dias para manifestarem ou não. (...)”

Intimados novamente as partes para manifestação sobre os esclarecimentos prestados pelo perito,
decorreu o prazo para os requeridos
( id.
27912880 – fl. 8 - autos de origem).

Somente em março/abril de 2017, quase um ano após a certidão de decurso de prazo para referida manifestação, as partes requeridas, já com novo patrono, apontam supostas inconformidades cometidas pelo perito judicial, em particular no que toca a atualização dos aluguéis do período de ocupação, colacionando laudo confeccionado por perito contábil.

Em nova petição (id 74855055 – autos de origem), o requerido agravante
Uracay
, reforça pedido anterior para que seja incluído no polo ativo da liquidação de sentença, sob o argumento de não ter havido condenação contra si, mas sim, a determinação de levantamento dos créditos a seu favor, referente ao valor pago pelo negócio.

A decisão agravada entendeu não haver irregularidade do laudo pericial em virtude da ausência do assistente técnico, sob o fundamento de
“não ser imprescindível para a realização do trabalho pericial”
, afastou ainda, a arguição de nulidade alegada pela agravada Maria Selma, por estar desassistida de advogado à época da perícia em razão da renúncia do advogado constituído, reconheceu a preclusão das impugnações e homologou o laudo pericial (id 95619587 – autos de origem).

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se em verificar se há ofensa a coisa julgada, bem como se a realização da perícia sem a presença do assistente técnico implica em cerceamento de defesa aos requeridos agravantes, bem como se preclusa as impugnações
.

De início, o dispositivo da sentença não deixa margem de dúvidas quanto à condenação dos requeridos ao pagamento dos aluguéis pelo período de ocupação com abatimento dos valores por eles pagos pelo negócio rescindido. Daí porque, figurarem no polo passivo da liquidação de sentença e não o contrário. Realça-se que a restituição do valor pago pelos requeridos é consequência da rescisão do contrato operada, a título de afastar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

E, na hipótese, de acordo com o laudo pericial, o valor dos aluguéis pelo período de ocupação suplantou aquele pago pelo negócio rescindido.

Não há, assim, margem a ofensa à coisa julgada ou cerceamento do direito de defesa, porquanto a liquidação da sentença se faz exatamente nos termos do seu dispositivo.

Por sua vez, a ausência do assistente técnico na realização da perícia, por si só, não constitui vício grave, bem como não configura cerceamento de defesa, se não demonstrado eventual prejuízo ou vício que macule a prova técnica, o que no caso não se visualizou.

Nesse ponto, já se manifestou o STJ no sentido de que:
“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de intimação para acompanhar a perícia gera nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos, conforme consignado pelas instâncias ordinárias. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido”
(
AgInt
no
AREsp
1552999/SC, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 01.06.2020,
DJe
04.06.2020)”.

Aliás, como bem esclarecido pelo perito judicial, as partes foram devidamente intimadas do início da perícia e, inclusive, o assistente dos requeridos esteve em seu escritório quando já iniciado os trabalhos. Não fosse isso, ao que se evidencia, a perícia, na forma realizada, não exige a presença física do assistente técnico dos requeridos no exato momento da elaboração do trabalho, máxime se não demandou a realização de diligências e exames.

Realça-se ademais, que além da ciência das partes quanto ao início dos trabalhos, certo é que tiveram oportunidade de se manifestar acerca do laudo produzido, tendo sido prestados esclarecimentos pelo perito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - ASSISTENTE TÉCNICO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - REJEITAR PRELIMINAR - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TITULARIDADE DA POSSE ALEGADA POR AMBAS AS PARTES - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELO AUTOR - MANTER PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- A realização de perícia técnica sem a presença dos assistentes técnicos, não caracteriza, por si só, cerceamento do direito de defesa, já que a indicação de assistente técnico é mera faculdade das partes, e não uma condição para a validade da perícia.

- Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao autor provar a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 927 do Código de Processo Civil, o que restou demonstrado nos presentes autos.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0134.11.005025
-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão
, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2016, publicação da súmula em 23/11/2016)

Quanto à manifestação das partes acerca do laudo pericial, o § 1o, do art. 477 do CPC estabelece que:
“§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”
,
prazo que não foi observado pelos requeridos
, que foram devidamente intimados para ciência e manifestação do laudo pericial, ocorrendo preclusão, como consignado na decisão agravada:

“As impugnações ao cálculo realizadas pelos devedores Id. 27912883 e 27912883, foram realizadas totalmente fora do prazo, de modo que resta precluso a intenção de combater a forma de cálculo adotada na perícia judicial.”

Nesse sentido:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, apesar de devidamente intimado da decisão que acolheu o pedido da realização de perícia, bem como do laudo pericial judicial, a parte quedou-se inerte, estando as questões cobertas pelo manto da preclusão temporal.

(N.U 1002801-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 02/05/2023)

CONDOMÍNIO – Ação de cobrança - Despesas de Manutenção – Obrigação do condômino ao rateio – Laudos periciais – Ausência de participação do assistente técnico contábil – Nulidade relativa – Inexistência de prejuízo pela perícia contábil basear-se na documentação existente nos autos
– Ausência de impugnação ao laudo pericial e apresentação do parecer do assistente de forma tempestiva –Inteligência dos
arts
. 278 e 477, § 1o, do CPC/2015 - Preclusão
- Recurso desprovido.

(
TJSP; Apelação
Cível 1095284-48.2019.8.26.0100; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023)

Com efeito, após apresentação do laudo pericial, os requeridos arguiram a nulidade em razão da ausência do seu assistente técnico, o que foi devidamente esclarecido pelo perito judicial e, dessa manifestação, novamente as partes foram intimadas, contudo,
os requeridos nada manifestaram no prazo
, daí porque preclusa as impugnações (ids. 27912881 e 27912883 – autos de origem)

Sob tais aspectos, não se visualizam justificativas para as alegadas nulidades ou cerceamento do direito de defesa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023